Tribunal: TJPA
Processo: 0830932-43.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830932-43.2020.8.14.0301

APELANTE: CONDOMINIO PATIO MARABA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA.

DUPLO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇAO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

CONDOMINIO PATIO MARABA
.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VERÍDICA. ERRO MATERIAL.

FUNDAMENTAÇÃO EXPOSTA QUE DIVERGE DA PARTE DISPOSITIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

S/A.
CONTRADIÇÃO QUANTO AO ERRO MATERIAL. PERDA DE OBJETO. ERRO SANADO EM EMBARGOS OPOSTOS PELA PARTE CONTRÁRIA.

ALEGAÇÃO DE

QUE
A REVISÃO CONTRATUAL NÃO É DECORRÊNCIA AUTOMÁTICA DA PANDEMIA
. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ABORDADA NA DECISÃO ATACADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Observa-se e
rro material na decisão embargada , na medida em que, tendo a fundamentação exposta mantido a sentença em todos os seus termos, deveria constar na parte dispositiva “ NEGO PROVIMENTO”.
II-
conheço dos presentes embargos de declaração e dou-lhe provimento, para modificar a decisão atacada apenas em sua parte dispositiva, passando a constar “ CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,

n
os termos da fundamentação, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.”
III-
É possível observar da decisão embargada, que esta magistrada foi clara ao mencionar a possibilidade de relativização do princípio do
pacta sunt servanda,
aplicando-se a teoria da imprevisão,

considerado a excepcionalidade do cenário vivenciado pela ocorrência da Pandemia da COVID-19, bem como juntando jurisprudências que trazem em seu bojo a possibilidade de revisão dos contratos de CUSD por demanda contratada.
IV-
Assim, considera-se que
a contradição relatada pelo embargante nada mais é do que uma rediscussão da matéria já abordada na decisão atacada, pois resta claro e notório os fundamentos dispostos na decisão embargada.
V-
Por todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo na integra a decisão atacada por seus próprios fundamentos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de duplo Embargos de Declaração opostos por
CONDOMINIO PATIO MARABA

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENER e GIA S/A
, em face de Acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação interposto.

Alega o
CONDOMINIO PATIO MARABA
em seus
Embargos
Aclaratórios erro material no Acórdão, vez que embora a fundamentação exposta assegura a manutenção da sentença, porém o dispositivo indica “dou provimento”.

Nesse sentido, resta evidente a presença de erro material e contradição na sentença embargada, devendo ser reformada apenas para substituir o termo “DOU PROVIMENTO” no dispositivo do Acórdão.

Também inconformada,
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S/A opôs embargos de declaração, aduzindo em suas razões além do erro material, no que se refere a

contradição na conclusão do voto em desconformidade com fundamentação, a contradição na de decisão quanto a revisão contratual, que para tanto não pode

ser decorrência automática da pandemia, sobretudo se considerarmos que os consumidores do Grupo A, tal como o embargado, são obrigados a contratar uma demanda e, caso essa demanda não seja atingida, o consumidor terá de pagá-la de qualquer jeito.

Nesses termos, suspender a cláusula contratual onera excessivamente a empresa Embargante, que continua obrigada a pagar a geradora de energia, possui o ônus de fornecer a energia contratada, mas não pode receber a contraprestação pelo serviço ofertado.

Por fim, sustenta que a suspensão da cláusula do contrato de demanda ativa ocasionará desequilíbrio em face da Concessionária de energia elétrica.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e PROVIDO com seus respectivos efeitos infringentes, para corrigir o erro material apontado e acolhido o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de revisão contratual de forma automática em questões relacionadas ao período pandêmico.

Contrarrazões id 219514268 apresentadas por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Recebo os recursos, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade recursal.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

CONDOMINIO PATIO MARABA:

Conforme relatado, sustenta o embargante a
existência de contradição na decisão embargada, vez que
a fundamentação da decisão diverge da conclusão do voto.

Analisando os autos, observo que a decisão de minha lavra incorreu em erro material, na medida em que, tendo a fundamentação exposta mantido a sentença em todos os seus termos, deveria constar na parte dispositiva “ NEGO PROVIMENTO” e não “DOU PROVIMENTO”.

Desse modo, considerando o erro material apontado, conheço dos presentes embargos de declaração e dou-lhe provimento, para modificar a decisão atacada apenas em sua parte dispositiva, passando a constar “ CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,

n
os termos da fundamentação, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.”

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

S/A:

A embargante alega inicialmente contradição no que se refere a fundamentação exposta na decisão embargada e sua parte dispositiva.

No que se refere a tal alegação, observa-se que esta magistrada analisou o erro material apontado nos embargos opostos pela parte contrária e determinou sua correção, passando a constar: “ CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,

n
os termos da fundamentação, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.”

Quanto a alegação de contradição no julgado, na medida em que
a revisão contratual não é decorrência automática da pandemia,
verifico que o embargante não demonstrou que houve omissão, contradição ou obscuridade no julgado, motivo pelo qual a pretensão dele não se coaduna com as hipóteses do cabimento dos embargos de declaração disposto no art. 1022 e incisos do CPC.

Com efeito, é possível observar da decisão embargada, que esta magistrada foi clara ao mencionar a possibilidade de relativização do princípio do
pacta sunt servanda,
aplicando-se a teoria da imprevisão ,

considerado a excepcionalidade do cenário vivenciado pela ocorrência da Pandemia da COVID-19, bem como juntando jurisprudências que trazem em seu bojo a possibilidade de revisão dos contratos de CUSD por demanda contratada.

Assim, considera-se que
a contradição relatada pelo embargante nada mais é do que uma rediscussão da matéria já abordada na decisão atacada, pois resta claro e notório os fundamentos dispostos na decisão embargada.

Por todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo na integra a decisão atacada por seus próprios fundamentos.

Belém,

de

de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/10/2025